Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 37514845, em que os agravado comunicam a prolação de sentença de mérito e suposta prejudicialidade do presente recurso, em observância ao primado da bilateralidade de audiência, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403